Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720031-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NADIA BARBOSA GONCALVES RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. BOA-FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.069 STJ. PROCEDIMENTO ESTÉTICO NÃO REPARADOR. PERÍCIA. RECUSA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A nova fundamentação trazida apenas na fase de apelação importa em inovação recursal e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido. 2. As normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 608. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.069, de que “é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.” 4. No caso, não findou evidenciado o caráter reparador dos procedimentos requeridos, mormente porque o relatório emitido pela médica que assiste à paciente traz elementos que não foram constatados pelo Sr. Perito que atuou no processo, como por exemplo, a flacidez e a assimetria mamária graves e o abdome em avental. Desta forma, inexiste obrigatoriedade de autorização dos procedimentos cirúrgicos a ser imposta ao plano de saúde. 5. Diante da inexistência de ato ilícito praticado pelo plano de saúde, fica prejudicada a análise do pedido referente aos danos morais. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso I, §2o; 12 e 35-F, todos da Lei 9.656/98; 6o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 927, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que os laudos acostados nos autos materializam a recomendação médica para a realização de cirurgias não estéticas, bem como a aptidão da recorrente para os procedimentos, de acordo com exames e avaliações. Afirma que a parte recorrida se vale de interpretação equivocada do contrato para deixar de cumprir suas obrigações, ignorando o direito do consumidor. Acrescenta que a recusa indevida da operadora a um tratamento vital à saúde e garantido por lei, não ocasionou meros aborrecimentos à recorrente, sendo cristalina a angústia e sofrimento experimentado pela parte, razão pela qual possui direito à indenização por dano moral. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que todas as publicações sejam efetuadas em nome da advogada Raphaella Arantes Arimura – OAB/SP 361.873. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam lançadas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Élida Camila e S. Ximenes Pinheiro, OAB/DF 52.698. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, inciso I, §2o; 12 e 35-F, todos da Lei 9.656/98; 6o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o plano de saúde réu emitiu parecer médico concluindo pela negativa dos procedimentos (ID 57410708 - Pág. 2), e no curso do processo foi realizada perícia médica, tendo o perito constatado o caráter estético (não reparador) dos procedimentos. Confira-se (ID 57413007): ...... Nota-se, portanto, que não findou evidenciado o caráter reparador dos procedimentos requeridos, mormente porque o relatório emitido pela médica que assiste à paciente (ID 57410698) traz elementos que não foram constatados pelo Sr. Perito que atuou no processo, como por exemplo, a flacidez e a assimetria mamária graves e o abdome em avental. Desta forma, inexiste obrigatoriedade de autorização dos procedimentos cirúrgicos a ser imposta ao plano de saúde réu. .... Diante da inexistência de ato ilícito praticado pelo plano de saúde, fica prejudicada a análise do pedido referente aos danos morais. Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe, uma vez não constatada a irregularidade na negativa de autorização dos procedimentos pelo plano de saúde (Id. 65123220). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam efetuadas em nome da advogada Raphaella Arantes Arimura – OAB/SP 361.873. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023